Tribunal: TJMT
Processo: 1018956-77.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018956-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), REINAN LUCAS MARQUES DENIZ - CPF: 068.116.381-09 (APELADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE COBERTURA – ATO ILÍCITO – DIREÇÃO SEM PERMISSÃO (CNH) - IRRELEVÂNCIA - DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Prevê o artigo 5º, da Lei 6.194/74 que, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT, basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a ausência de CNH não possui o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária (TJMT N.U 1041471-09.2019.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por REINAN LUCAS MARQUES DENIZ, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

A seguradora apelante alega que o juízo singular ignorou ausência de cobertura do seguro obrigatório DPVAT ao argumento de que o sinistro ocorreu durante prática de ato ilícito, caracterizado na condução de veículo sem habilitação.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões (Num. 43877451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

REINAN LUCAS MARQUES DENIZ busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT
sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 30/03/2019
, como consta de Boletim de Ocorrência nº 2019.110118 expedido pela DELPOL CISC – Cuiabá/MT (Num. 43875562). Acostado aos autos, Histórico Clínico (Num. 43875564; Num. 43875565) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 43875593).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
que o sinistro ocorreu durante prática de ato ilícito, caracterizado na condução de veículo sem habilitação. A razão, porém, não a assiste.

Para que o seguro obrigatório se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5º da Lei 6.194/74), a indenização por acidente do qual resulte incapacidade será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A ausência de habilitação constitui tão somente infração administrativa, a qual não impede o recebimento do seguro
DPVAT
. Ademais, a existência ou não de culpa do condutor não é condição para o pagamento do seguro obrigatório, de forma que é irrelevante o fato de o segurado possuir ou não Carteira Nacional de Habilitação.

Este e. Tribunal já decidiu que, como prevê o artigo 5º, da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT, basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a ausência de CNH não possui o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária (TJMT N.U 1041471-09.2019.8.11.0041).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5º da Lei 6.194/74.

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente (Num. 43875593 – pág. 02). O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
o percentual de 70% (setenta por cento)
.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação, em 25/11/2019 subscritado pelo médico Dr. Dr. Reinaldo Prestes Neto (CRM/MT 5329), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado, causou fratura exposta de fêmur e pé direito, lesão quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), o que gerou invalidez permanente parcial incompleta, com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 43875593 – pág. 03).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão, 75
% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020